Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-79.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003166-79.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL ALMEIDA - CPF: 051.301.141-24 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAMIRO LOPES DA SILVA - CPF: 845.305.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES, DROGA DESTINADA AO CONSUMO, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DIREITO À SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO JUDICIAL – TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 13KG DE MACONHA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVEROSSÍMIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA-BASE – QUANTIDADE DE DROGA – AUMENTO EM 2 (DOIS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PENA BASILAR MANTIDA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PROVISÓRIA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – CATEGORIA DE “MULA” – PREMISSA DO STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA – JULGADOS DO STJ – REGIME SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE LEGAL – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
transportou e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A apreensão de aproximadamente 13kg (treze quilos) de maconha justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente porque essa quantidade de droga se mostra significativa e trata-se circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (
STJ, AgRg no HC 708576/SP
).

O
aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [treze quilos e meio], sobretudo ao considerar que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [metade ou dois anos e seis meses acima do mínimo legal] para apreensões inferiores de maconha - 4,200kg e 12,600kg - (AgRg no HC 547176/SP; AgRg no AREsp 1647468/MG).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT).

A ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzida do transporte da droga em local visível e indicação de imóvel onde estaria armazenado mais entorpecente, demonstram atuação de forma pontual/esporádica, enquadrando-se na categoria de “mula” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS).

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

“A condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição no mínimo legal.”
(STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS)

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1003166-79.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

GABRIEL ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GABRIEL ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

1003166-79.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 103191481).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga destinava-se ao seu consumo; 3) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 4) preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, “
uma vez que não responde qualquer outro processo criminal, é primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito, família e não faz parte de facção ou organização criminosa
”; 5) faria jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 129372663).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129372665).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. 4. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELANTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO E TAMPOUCO CONDENADO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA. 5. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. 6. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 134299694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de fevereiro de 2021, por volta da 16h50min, na Avenida das Torres, próximo a rotatória com a Av. Dante Martins de Oliveira, no bairro Campo Verde, em Cuiabá-MT, o denunciado GABRIEL ALMEIDA foi preso em flagrante delito por transportar e ter em depósito elevada quantidade de drogas, para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial 3.14.2021.73110-01, acostado aos autos, conclui que as 14 (quatorze) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete, pesando a massa bruta de 13,500 Kg (treze quilos e quinhentos gramas), apresentaram resultado POSITIVO para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Portaria n.° 344/98 AVS/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GABRIEL ALMEIDA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 103190061).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei n°. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência n°. 14.2020.65740-01 (fls. 6/7 – ID 49929881), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 9 – ID 4992988) e Laudo Pericial Definitivo n°. 3.14.2021.73110- 01 (fls. 18/19 – ID 49929881), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de MACONHA, a qual a época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas E e F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito. [...]

Conforme ressai dos autos, o réu, quando interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, ao afirmar que estava transportando o entorpecente em troca de R$ 200,00.

Nesse sentindo, não precisou quem teria lhe ofertado a proposta e lhe entregado os entorpecentes.

Atrelado a confissão do acusado, têm-se os depoimentos judiciais dos policiais militares, os quais confirmam que receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes. Assim, relataram que conseguiram abordar o veículo e o acusado, oportunidade em que encontraram no assoalho, seis tabletes de “Maconha”. Em continuação, relataram que o réu informou o local onde teria mais entorpecentes. Assim, consta que foram até o local e localizaram mais oito peças de “maconha” com o mesmo tipo de embalagem.

Com efeito, a confissão livre e espontânea do acusado, alinhado com os depoimentos judiciais dos policiais militares, não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR GABRIEL ALMEIDA, brasileiro, nascido em 30/06/1993, natural de Cuiabá/MT, filho de Aparecida de Fátima Almeida, portador do RG n.º 24238163 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 051.301.141-24, residente e domiciliado no Condomínio Santa Barbara, 5º Etapa, Bloco 11, apto 104, bairro Maringá I - Várzea Grande/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidos 13,500 Kg (treze quilos e quinhentos gramas), de substância análoga à “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Em vista disso, valoro a pena em 02 (dois) anos de reclusão e em 200 (duzentos) dias-multa. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual REDUZO a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Desta feita, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira Fase: [...]

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 13,500 Kg (de substância análoga à “MACONHA”), vejo que o acusado, conquanto tenha mencionado que adquiriu os entorpecentes de um terceiro, o mesmo não corroborou para a localização deste, o que demonstra expertise na prática criminosa e participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em grande escala.

Com isso, entendo que ensejam motivos na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. Vejamos: [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor GABRIEL ALMEIDA [...] no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 103191481)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Pericial nº 3.14.2021.73110-01 (ID 103190053), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Altamiro Lopes da Silva e Renê Lucena de Lima Junior, policiais militares, ao passo que GABRIEL ALMEIDA, apelante, permaneceu em silêncio (ID 103190053)

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Altamiro Lopes da Silva, Renê Lucena de Lima Junior e Diogo Fernandes da Conceição, bem como interrogado o apelante (ID

103190088).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Altamiro Lopes da Silva, Renê Lucena de Lima Junior e Diogo Fernandes da Conceição] descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a apreensão de 13,500kg (treze quilos e quinhentos gramas) de maconha, acondicionados em 14 (quatorze) tabletes, no interior do veículo VW Gol, placas NPP-4230, conduzido pelo apelante, e em uma “chácara” por ele indicada, situada no bairro Dr. Fábio, nesta Capital, após recebimento de informação anônima sobre o transporte ilícito de substância entorpecente.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que a informação recaía especificadamente sobre o apelante; foram encontrados 8 (oito) tabletes de maconha no assoalho do banco dianteiro do automóvel, do lado do passageiro; depois da busca veicular, o apelante indicou uma “chácara” na região do bairro Dr. Fábio onde havia mais droga, sendo encontrado, no local, outros 6 (seis) tabletes da mesma substância entorpecente.

Frise-se que o próprio apelante admitiu, na fase judicial, o tráfico de drogas, esclarecendo ter sido contratado por terceiro não identificado para realizar o transporte da maconha do bairro Dr. Fábio até a Rodoviária de Cuiabá/MT, sendo que receberia a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo “serviço”.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações [produção,
transporte
,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 13.10.2022).

No tráfico urbano a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 13.10.2022).

Noutro giro, a assertiva de que a maconha se destinava ao consumo do apelante não se mostra verossímil, sobretudo ao considerar que ele declarou, na delegacia de Polícia, não possuir vícios e, em Juízo, admitiu a traficância na modalidade transportar, sem qualquer referência sobre sua intenção de usar a droga apreendida.

A
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
transportou e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatório se mostram improcedentes.

Passa-se a análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 13,500kg (treze quilos e quinhentos gramas) de maconha.

Essa
quantidade de droga transportada/guardada pelo apelante [treze quilos e meio] permitiria a distribuição de aproximadamente
13.500 (treze mil e quinhentos) cigarros de maconha,
considerada a quantia média de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Sopesada a apreensão em quilogramas, superior a 10kg (dez quilos), a quantidade da droga [aproximadamente 13kg de maconha] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Com efeito, esse fator [quantidade de entorpecente] deve ser considerado para fins de apenamento em tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa [em dois anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade de maconha apreendida [treze quilos e meio].

Consigne-se que o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [metade ou dois anos e seis meses acima do mínimo legal] para apreensões inferiores de maconha - 4,200kg e 12,600kg - (AgRg no HC 547176/SP – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.2.2020; AgRg no AREsp 1647468/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.8.2022).

Registre-se, ainda, que este e. Tribunal, recentemente, entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal no caso de apreensão análoga - 13,335kg -, “
in verbis
”:

“
A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos).”
(TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.4.2022).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, visto que o apelante admitiu o tráfico de drogas perante a autoridade judicial (ID 103190088).

Não obstante, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.12.2020).

Ausente justificativa para redução em patamar inferior, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o apelante é primário e não registra condenações por fatos criminosos anteriores/posteriores (Sistema
Primus
e SIAP).

A informação anônima recebida pelos agentes públicos referia-se a único transporte de droga e não houve investigação antecedente para se aferir a frequência e forma de atuação do apelante, a evidenciar dedicação à atividade criminosa.

A dinâmica do fato relatada pelo apelante [contratação por terceiro não identificado para levar tabletes de maconha de um bairro para outro, na mesma cidade, em veículo próprio de passeio, sem preparação prévia do automóvel para ocultação do entorpecente] também não revela habitualidade delitiva. Isso porque, a ausência de “profissionalismo” e inexperiência do apelante, deduzida do transporte da droga em local visível e indicação de imóvel onde estaria armazenado o entorpecente, demonstram atuação de forma pontual/esporádica, enquadrando-se na categoria de “mula” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.897.932/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2021).

Assinale-se que a quantidade de maconha - 13,500kg - foi empregada na primeira fase, para exasperar a pena basilar, de modo que não poderia ser considerada para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de configurar indevido
bis in idem
. De toda sorte, ainda que essa circunstância fosse utilizada nessa etapa, não permitiria, por si só, deduzir traficância em larga escala ou papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação criminosa organizada, notadamente porque a droga apreendida, embora significativa, não tem expressivo valor comercial, sendo estimado em
R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
,
utilizando-se como referência
o preço médio de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) o quilo, segundo
Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

Em suma, o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Diante da atuação como “mula”, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para reduzir a reprimenda pelo tráfico privilegiado, com suporte em julgados do c. STJ:

“[...] o desempenho da função de “mula” constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade. Considerando que o recorrente conscientemente atuou em favor da organização criminosa, aplico o referido redutor na fração de 1/6 (um sexto).”
(STJ, AgRg no AREsp 560.737/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.2.2018)

“A condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, podendo, contudo, autorizar a aplicação da causa de diminuição no mínimo legal.”
(AgRg no AREsp 2060659/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 20.9.2022)

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022